Tribunal: TJES
Processo: 5003558-56.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003558-56.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5003558-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO
DE JURISDIÇÃO
.

3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
X
2ª
VARA
CRIMINAL
DE LINHARES
.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE
.

2. ATO IMPUGNADO PRATICADO POR DELEGADO TITULAR DA
DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES DE VITÓRIA
.
3.
CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO

CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA D
E UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, DE REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.
1.
A
competência para o process
o e julgame
nto de Mandado de Segurança é definida, de natureza absoluta
(portanto, improrrogável)
, pela sede funcional da autoridade
apontada como a
coatora.

2. Sendo
o ato praticado por
Delegado
de Polícia
Titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitória,
deve o julgamento ser
afetado a
uma das com competência em matérias de interesse da Fazenda Pública Estadual
do Juízo
d
e Vitória
. 3. Conflito de jurisdição conhecido. Declara a competência de uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública Estadual
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
do Juízo
d
e Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de jurisdição para declarar a competência de uma das Varas dos Feitos das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5003558-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pel
o
Juí
z
o

da 3
ª Vara Criminal
de Linhares
, objetivando seja fixada a competência da
2ª Vara Criminal de Vitória
para o conhecer d
o
mandado de segurança
nº
5033017-65.2023.8.08.0024.

O
mandado de segurança em epígrafe foi impetrado contra ato supostamente coator imputado ao
Delegado Titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitória, em vista de alegada inclusão de restrição administrativa de furto, roubo e estelionato
em
veículo, bem como da sua entrega a terceiro não proprietário.

O mandamus foi distribuído
, inicialmente,
ao juízo suscitado
– 2ª Vara Criminal de Vitória, que declinou da competência para apreciação do feito,
alegando a existência de
conexão com a
medida cautelar nº 0002803-61.2023.8.08.0030
, distribuída à 3ª Vara Criminal de Linhares.
Encaminhados os autos àquela unidade
,
foi exarada
decisão suscitando o presente conflito, ao argumento de que a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança é da Vara onde esta localizada a sede funcional da autoridade apontada como coatora.

Em despacho de id.
nº
7762660
,
designei o juízo suscitante para a prática dos atos que se fizessem necessários e determinei fossem solicitadas informações ao juízo suscitado, que as prestou no id. nº
7880016
.

Atend
e
ndo
requerimento ministerial, foram solicitadas informações complementares ao juízo suscitante e determinada a juntada do processo nº
0002803-61.2023.8.08.0030.

Na sequência, o feito foi submetido ao Ministério Público em atuação perante o 2º grau, ocasião em que foi lançado o judicioso parecer
de id
. nº
8625537
, da lavra do Eminente Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando pelo conhecimento conflito, para declarar competente o juízo suscitado, a 6ª Vara Criminal de
Serra
.

Esta a síntese do necessário. Passo à análise do mérito feito.

A
competência para o process
o e julgame
nto de Mandado de Segurança é definida, de natureza absoluta
(portanto, improrrogável)
, pela sede funcional da autoridade
apontada pelo impetrante como a
coatora.
Este o entendimento que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR NO TJCE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 33/1997. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA - ECE 63/2009. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO NEGADO.
Omissis
.
2. Observa-se que "[...]
em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
" (CC 41.579/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 14/9/2005, DJ de 24/10/2005, p. 156).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.781.057/CE,
1ª Turma,
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)

N
a mesma linha
,
compreensão firmada por este E.
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL. CESAN. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. COMARCA DA CAPITAL. 1. A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora. Precedentes STJ e TJES.

N
a espécie
,
o
Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado p
elo Delegado Titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitória. Nesse caso, não remanesce dúvida a respeito da necessidade de que a ação mandamental seja distribuída ao Juízo de Vitória.

Consultando, entretanto, o Código de Organização Judiciária, constato que não se insere entre as matérias cognoscíveis pelos Juízes de Direito das Varas Criminais
(art. 66)

o julgamento de mandado de segurança, competência atribuída, por outro lado, aos juízes de direito com assento perante as Varas dos Feitos da Fazenda Pública:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

.................

III - processar e julgar:

.................

e) os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal;

Logo,
o
processo e julgamento do mandado de segurança
deve ser
afetado a
uma das Varas
dos Feitos
da Fazenda Pública Estadual
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
do
J
uízo
d
e Vitória
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
Conflito
Negativo
de Competência,
para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA D
E UMA
DAS VARAS DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE
DO JUÍZO DE VITÓRIA
,
para o
conhecer dos fatos que subjazem ao

feito em epígrafe.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito para distribuição entre uma das unidades em referência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.